Tribunal: TCU
Processo: 041.317/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alternativa Consultoria em Educação Cultura e Comunicação Social Ltda - ME, Erika Antoinette Wilhelmine Coester Kramer contra o Acórdão 9.906/2019 - 2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Reconsideração interposto em face do Acórdão 9906/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da empresa Alternativa Consultoria em Educação, Cultura e Comunicação Social Ltda. - ME e de Erika Antoinette Wilhelmine Coester Kramer, com condenação em débito solidário e aplicação de multa, referente à captação de recursos para o projeto 04-6304, de atividade audiovisual, identificado como "Os ítalo-brasileiros na Região Sul"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. indeferir os requerimentos de concessão de prazo para a apresentação de documentos e produção de prova testemunhal; 9.2. conhecer dos Recursos de Reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.3. dar ciência aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, e aos demais interessados.